Tribunal: STF
Processo: ARE 1389409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MILITAR – REVISÃO GERAL – PERCENTUAL DE 4,68 % IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 EM CONFORMIDADE COM AS TABELAS CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33/2015 - ABSORÇÃO DA REVISÃO CONCEDIDA POR REAJUSTES ANUAIS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL NESSE SENTIDO – DEVER DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ESTIPULADAS PELO PRÓPRIO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA.



    1 - Consta nos autos que o acordo firmado pelo Estado previu a implementação do percentual da revisão dos militares, no mês de junho de 2015 e que o pagamento do retroativo seria realizado em 12 (doze) vezes na folha de pagamento dos servidores, sendo posteriormente alterado o número de parcelas da reposição principal pelo governo do estado para 16 (dezesseis), e o passivo complementar em 03 (três) parcelas a partir do mês de julho, o que de toda forma não ocorreu, pois só foram realizados 04 (quatro) dos repasses referentes ao passivo principal e 02 (dois) do complementar.



    2 - Para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante. Por tal motivo é que os julgados colacionados nas razões recursais, sobretudo da lavra do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso em apreço, pois eles tratam de situações em que se questionou a constitucionalidade de dispositivos que previam, frise-se, expressamente, a referida absorção do percentual de uma revisão geral, em razão de uma reestruturação ocorrida na carreira do servidor, situações essas que se distinguem do objeto descrito na demanda principal, que se consubstancia no cumprimento de um acordo firmado pelo Estado com a categoria de servidores da qual faz parte o recorrido, e que posteriormente fora convertido em lei, versando sobre revisão geral anual que não se havia implementado em tempo oportuno e que se deu no percentual de 4,68%, apontando-se o passivo do período de 01/07/2011 à 30/04/2015.



    3 – Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente